Tribunal: TCU
Processo: 014.956/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de decisão que deu provimento parcial ao recurso de reconsideração interposto pelo recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por José Zuquim em face do Acórdão 4579/2024-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas conheceu do recurso de reconsideração interposto pelo responsável, dando-lhe provimento parcial; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, acolhê-los parcialmente, sem efeitos infringentes, de modo a integrar a decisão embargada nos termos descritos no voto; 9.2. notificar o embargante desta deliberação.